Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-76.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA DE ALMEIDA RIBAS - CPF: 003.545.561-69 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFESSORA LICENCIADA – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA O NÍVEL IV EM RAZÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c ação de cobrança em que a parte Autora,

Professora Licenciada em Pedagogia c/c Docência (30hs/aula), busca a sua elevação de nível, uma vez que possui a titulação necessária para o referido enquadramento. Assim, pugna pela procedência do pleito a fim de ver declarado seu direito de elevação para o Nível IV, bem como a condenação do Município ao pagamento das verbas retroativas desde a aquisição do direito.

2.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal e vertical.

3.

A promoção horizontal deve se dar de nível para nível, obedecida a titulação exigida, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “
per saltum
” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

4.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de nível, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente Mônica de Almeida Ribas alega pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Cáceres, no cargo de Professora Licenciada em Pedagogia c/c Docência (30hs/aula), admitida em 01/02/2018 por meio de concurso público.

Aduz que possui formação em nível superior, em curso de licenciatura plena e especialização na área específica ou correlata à sua habilitação, entretanto, até a presente data não teve seu correto enquadramento na carreira promovido pelo Município.

Busca com a presente demanda a sua elevação de nível, uma vez que já preenchidos os requisitos necessários para a elevação funcional. Assim, pugna pela procedência do pleito a fim de ver declarado seu direito de elevação para o Nível IV, bem como a condenação do Município ao pagamento das verbas retroativas desde a aquisição do direito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformada, a parte Autora sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para a promoção horizontal, vez que possui a qualificação técnica exigida pela legislação.

O Município Recorrido apresentou as contrarrazões recursais.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a pedido no qual a parte promovente pretende o reenquadramento do nível I para o nível IV, da carreira de professor 30hrs/aula, independentemente de cumprimento de interstícios, bem como o pagamento dos valores retroativos concernentes à diferença salarial da atual classe da requerente para o nível IV.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que somente pela narrativa da parte promovente se verifica que pretende progressão
per saltum
, na medida em que entende que pode, por possuir os requisitos, ser lotada diretamente no nível IV, o que não se admite, por afrontar a própria legislação que norteia a carreira.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCA. LEI Nº 8.691/93 PROGRESSÃO FUNCIONAL PER SALTUM E ASCENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da ação reside em saber se é admissível a progressão na carreira de tecnologista do INCA, regulada pela Lei nº 8.691/93, per saltum, isto é, sem observância do interstício mínimo de 12 meses entre uma classe e padrão subsequente, convergindo em saber acerca da possibilidade do enquadramento em classe ou padrão diferente da sequência escalonada prevista na lei, compreendendo 14 (quatorze) faixas salariais posteriores à inicial de tecnologista junior I, até a de tecnologista sênior III. 2. A sentença acertadamente negou o pedido, pois deferi-lo tal e qual almejado configura verdadeira hipótese de progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico, e, especialmente em desacordo com o estipulado nos artigos 8º e 19º da Lei nº 8.691/93. 3. A simples exigência de experiência profissional para o ingresso no cargo por ocasião do concurso não se confunde com o direito a utilizar-se do exercício de tais atividades ou qualificação/titulação, para galgar progressões ou promoções dentro de uma determinada carreira, violando a regra básica, segundo a qual o ingresso na carreira se dá pela classe inicial. 4. Se não fosse assim, estaríamos a um passo para o consentimento de hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a ascensão funcional. Precedente do STF. 5. In casu, não busca a servidora apelante a ascensão à outra carreira, mas utiliza de argumentos expressamente vedados no artigo 19 da Lei nº 8.691/93, qual seja, a inobservância do interstício mínimo de 12 (doze) meses, para saltar entre as classes, violando a sequência legalmente prevista para o "caminhar" na carreira, certamente dentro da qual a partir de seu ingresso, e tão somente daí, poderá se computar o tempo exigido para promoção e progressão verticais e horizontais, repise-se constitucionais. 6. Em que pese a leniência da administração em responder administrativamente o pedido formulado em 22/11/2013, o artigo 19 da Lei nº 8.691/93 vem eliminar quaisquer tipos de dúvidas quanto à possibilidade de romper com as regras vigentes de provimento em carreiras, previstos da Lei nº 8.112/90 e mesmo no texto constitucional. 7. Apelação desprovida.

(TRF-2 - AC: 00564243420164025101 RJ 0056424-34.2016.4.02.5101, Relator: ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2017, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

A parte promovente pretende ser posicionada diretamente no nível IV sem passar, antes, pelos níveis II e III e sem respeitar o interstício legal de três anos, o que não se admite ante a necessidade de obediência ao princípio da legalidade.

Sabe-se que a progressão de carreira por classe, além de exigir a qualificação correspondente, ainda exige respeito ao interstício legal, não se admitindo nem pular classes e nem progressão sucessivas, pois é necessário, entre uma progressão e outra, que se respeite dado prazo.

Assim, não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em um nível, mesmo que possua a qualificação, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe/nível para a outra.

É preciso ser enquadrado em um nível e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
MÔNICA DE ALMEIDA RIBAS
, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021